Tribunal: TJSP
Processo: 0000279-16.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000279-16.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL FERREIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000279-16.2020.8.26.0509 -Voto no 14.330
2
Agravo em Execução no. 0000279-16.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rafael Ferreira Rocha
VOTO no 14.330
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO

LAPSO
TEMPORAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Previsão legal específica Art. 44, parágrafo
único, da Lei no 11.343/2006 Exigência de maior lapso temporal do
que para crimes de natureza comum Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 14,
proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, Dr. Fernando Baldi Marchetti, que
homologou o cálculo de penas para fins de livramento condicional,
equiparando o crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes ao crime
comum, agrava o Ministério Público (fls. 1-5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa do sentenciado (fls. 33-38).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo das Execuções (fls.
39), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Dra.
Águeda Maria Barbosa Hajar, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
48-49).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000279-16.2020.8.26.0509 -Voto no 14.330
3
2. Segundo informações do documento de fls. 10-13,
Rafael Ferreira Rocha foi condenado, por porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, associação para o tráfico, receptação e lesão corporal no âmbito
de violência doméstica, à pena total de onze anos e cinco meses de reclusão,
em regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em 08/06/2018, com
término previsto para 28.07.2029. Em 14.01.2020 sobreveio a r. decisão
agravada, que homologou cálculo para fins de livramento condicional
considerando o crime de associação para o tráfico como crime comum (fls.
14).
Conforme já me manifestei em votos anteriores (p. ex.,
Apelações no 0000627-31.2010.8.26.0300, no 0080845-49.2012.8.26.0050 e
Agravo no 0064911-36.2014.8.26.0000), considero que o crime de associação
para tráfico tem natureza hedionda, por opção do próprio legislador (art. 44
da Lei de Drogas), exercendo competência que lhe foi atribuída pela Carta
Magna (art. 5o., inciso XLIII). Aliás, seria ilógico que a lei dispusesse de
outra forma, uma vez que a associação visa, exatamente, o cometimento de
outro delito hediondo (tráfico).
Essa posição conta com o respaldo de autorizada doutrina
(Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de
Drogas, Ed. Método, 3a. ed., 2012, pp. 209-210).
4. Por outro lado, tendo em vista a previsão legal
específica art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 quanto ao lapso
temporal de 2/3, para concessão do benefício de livramento condicional nos
casos de crime de associação para o tráfico, é pacífico o entendimento desta
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000279-16.2020.8.26.0509 -Voto no 14.330
4
“Agravo em Execução Penal - Condenação pelos crimes previstos nos
artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06 - Crime não
tipificado na Lei no 8.072/90 - Cálculo para fins de concessão de livramento
condicional - Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse
benefício nos casos de crime de associação para o tráfico, do que para
crimes comuns, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06 - Opção do legislador, considerada a gravidade da conduta -
Inocorrência de ofensa à Constituição Federal - Agravo provido.” (Agravo
de Execução Penal no 0000383-08.2020.8.26.0509, rel. Des. Xisto Rangel, j.
05.05.2020);
“(...) Cumpre asseverar que, conquanto o crime de associação para o
tráfico não seja considerado hediondo, a Lei de Drogas, considerando a
gravidade dos delitos nela previstos, concedeu a eles tratamento
diferenciado para a obtenção de livramento condicional. Dispõe o artigo
44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06, que “nos crimes previstos no
'caput' deste artigo [arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei] dar-se-á o
livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena...”,
devendo tal previsão ser respeitada, em obediência ao princípio da
legalidade e especialidade.” (Agravo de Execução Penal no
0000064-40.2020.8.26.0509, rel. Des. Álvaro Castello, j. 18.04.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso Ministerial - Pedido de reforma da
decisão que homologou cálculo de penas Alegação de que para o delito de
associação para o tráfico, para fins de livramento condicional, deve-se
cumprir 2/3 da pena POSSIBILIDADE - Agravante condenado pelos
crimes de tráfico e associação para o tráfico - Exigência de 2/3 da pena,
para livramento condicional, para o delito de associação para o tráfico -
Inteligência do art. 33, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006 - DADO
PROVIMENTO AO AGRAVO.” (Agravo de Execução Penal no
0004946-79.2019.8.26.0509, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
16.04.2020);
“O art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06, prevê, expressamente,
que, para os crimes previstos no caput, dentre eles o de associação para o
tráfico, o livramento condicional demandará o cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, vedada a concessão ao reincidente específico. Tal previsão
legal deve ser respeitada, não havendo que se falar em violação aos
princípios da igualdade e da individualização da pena e, consequentemente,
ao art. 5o, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal. Isto porque coube
ao legislador, em uma opção de política criminal, determinar, em razão da
gravidade do crime e de suas consequências deletérias à sociedade, já que
antecedente à prática do crime de tráfico de drogas, este sim equiparado a
hediondo, um rigor a mais para a concessão de benefício tão amplo quanto
o livramento condicional. Não se trata, no caso, de desrespeitar o
tratamento dispensado para outros crimes comuns, mas sim, ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000279-16.2020.8.26.0509 -Voto no 14.330
5
de valorar a especificidade deste grave crime, o qual justifica a exigência
de cumprimento de percentual mais rigoroso.” (Agravo de Execução Penal
no 0011767-41.2019.8.26.0496, rel. Des. Toloza Neto, j. 06.04.2020).
5. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se
provimento ao recurso, determinando a retificação dos cálculos para fins de
livramento condicional, considerando a fração de 2/3 da pena para o crime de
associação para o tráfico.
CESAR MECCHI MORALES
Relator